Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrida a restituir em dobro a quantia paga pela autora pela assinatura de revistas, totalizando o valor de R$ 1.915,20, bem como pagar R$ 335,58, a título de inversão de cláusula penal. A recorrente alega que, apesar do pagamento integral do contrato, não recebeu nenhum exemplar das revistas adquiridas, estando claro o desrespeito ao consumidor e à boa-fé contratual. O recurso cinge-se à concessão do dano moral requerido.
2. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, apto a ensejar a restituição em dobro do valor pago, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, assim como a inversão da cláusula penal, não se verifica a violação de direitos da personalidade, a autorizar a indenização pleiteada. A situação vivenciada configura os dissabores da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica da recorrente.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.